Tribunal: TJMT
Processo: 1047100-11.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047100-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA ALVES - CPF: 034.630.211-02 (RECORRENTE), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0027-07 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE ALTERNATIVAS PARA O TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO A CONCURSO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa de transporte ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento unilateral de viagem contratada pela parte autora, sem aviso prévio e sem disponibilização de alternativas, impossibilitando-a de comparecer a concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa incorreu em falha na prestação do serviço ao cancelar a viagem sem prévia comunicação e sem oferecer alternativas aos consumidores; (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa de transporte responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A justificativa da empresa de que o cancelamento ocorreu por decisão judicial não afasta sua responsabilidade, pois competia a ela adotar medidas mitigadoras, como aviso prévio aos passageiros, disponibilização de transporte alternativo ou reembolso imediato dos valores pagos.

5.

A ausência de tais providências configura falha na prestação do serviço e agrava os prejuízos suportados pelo consumidor, que foi surpreendido com o cancelamento no momento do embarque.

6.

O dano moral resta configurado, pois a conduta da empresa extrapolou o mero aborrecimento, frustrando legítima expectativa da autora de comparecer ao concurso público, circunstância que viola direitos fundamentais do consumidor.

7.

O valor da indenização arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047100-11.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda

Recorrida(s):

Vanessa Aparecida Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) CONDENAR
a requerida

ao pagamento da importância de
R$ 466,45 (Quatrocentos e sessenta e seis reais, quarenta e cinco centavos),
a título de danos materiais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil;

b) CONDENAR
a requerida a pagar a parte autora o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A insurgência recursal funda-se essencialmente em três pontos: a alegada inexistência de falha na prestação de serviço, pois o cancelamento da viagem teria ocorrido por força maior, decorrente de decisão judicial; inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que a recorrida não teria comprovado efetivo abalo psicológico; e alternativamente, pleito de redução do quantum indenizatório, sob o fundamento de que o valor fixado extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. É incontroverso nos autos que a recorrida adquiriu passagens junto à empresa recorrente para deslocamento de Cuiabá a Rondonópolis, a fim de realizar prova de concurso público. Também restou incontroverso que a viagem foi cancelada unilateralmente pela empresa minutos antes do embarque, impossibilitando a autora de comparecer ao certame.

A recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois o cancelamento teria decorrido de decisão judicial impeditiva. No entanto, tal justificativa não afasta a responsabilidade da empresa, pois, como fornecedora de serviços de transporte, cabia-lhe adotar as medidas necessárias para mitigar os prejuízos dos passageiros, tais como, comunicar o cancelamento com antecedência razoável, além de disponibilizar alternativas para o transporte dos passageiros ou, ainda, proceder ao imediato reembolso dos valores pagos.

Destaca-se que nenhuma dessas providências foi adotada. A recorrente limitou-se a informar o cancelamento no momento do embarque, impedindo que a consumidora buscasse alternativas para realizar a prova. Ademais, o reembolso sequer foi realizado, consolidando o prejuízo financeiro da recorrida.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, cabendo-lhe reparar os danos advindos da falha na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso.

Portanto, a tese de força maior não se sustenta, pois a recorrente tinha ciência da decisão judicial desde 04/04/2024, enquanto a viagem da recorrida estava marcada para 06/04/2024. Havia tempo hábil para adotar medidas de mitigação, o que não foi feito.

Com isso, o dano moral se encontra devidamente configurado, pois a frustração da autora em não comparecer ao concurso, somada à negligência do fornecedor, extrapola o mero aborrecimento.

A omissão da empresa violou direitos fundamentais do consumidor, sendo cabível a reparação moral.

Quanto ao valor da indenização, esta deve ser mantida, pois fixada de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando os valores que vêm sendo fixados por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025